Tribunal: TJSP
Processo: 0010267-47.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Recurso exclusivo da defesa. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pena reduzida. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compensação proporcional entre a confissão e dupla reincidência em delitos patrimoniais. Regime semiaberto mantido. Súmula 269 do STJ. Substituição por duas restritivas de direitos, consistentes

Ementa:

Apelação. Receptação dolosa. Recurso exclusivo da defesa. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pena reduzida. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compensação proporcional entre a confissão e dupla reincidência em delitos patrimoniais. Regime semiaberto mantido. Súmula 269 do STJ. Substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade. Manutenção. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010267-47.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
EVANDRO MOREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Evandro Moreira da
Silva para reduzir sua pena imposta para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto, em caso de reconversão, além pagamento
de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade, nos termos fixados na r. sentença de valor
mínimo unitário. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010267-47.2014.8.26.0032 -Voto no 12060
2
Voto no 12.060
Apelação no 0010267-47.2014.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Evandro Moreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Receptação dolosa. Recurso exclusivo da
defesa. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação mantida. Pena reduzida.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Compensação proporcional entre a confissão e dupla
reincidência em delitos patrimoniais. Regime semiaberto
mantido. Súmula 269 do STJ. Substituição por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária e de serviços à comunidade. Manutenção.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 364/369, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Evandro Moreira da Silva foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, substituída por prestação pecuniária consistente na
entrega mensal de 01(uma) cesta básica de alimento a entidade
assistencial determinada pelo Juízo da Execução, durante os primeiros
06 (seis) meses da pena, além de prestação de serviços à comunidade,
pelo tempo da pena corporal ora substituída, porque incurso no artigo
180, caput, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorreu. Em suas razões, pugna pela
compensação entre confissão espontânea e a reincidência ou a redução
desta agravante ao patamar de 1/6. Subsidiariamente, requer a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010267-47.2014.8.26.0032 -Voto no 12060
3
regime mais brando (fls. 379/391).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 414/419), a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou o r. parecer, manifestando-se pelo parcial
provimento do recurso pela redução ao patamar de 1/6 na segunda fase
da dosimetria penal, compensando-se parcialmente a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência específica (fls.
432/439).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos são
conhecidos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14
de fevereiro de 2014, por volta das 20h49, na Rua
Pedro Moreno no 609, Bairro Porto Real, nesta
Cidade de Araçatuba, mesmo tendo pleno conhecimento de sua origem criminosa, o
denunciado recebeu e conduziu, em proveito
próprio, a motocicleta Honda/CG 125 Titan KS,
placa DJZ 2087, descrita e avaliada a fls. 127 em
três mil reais (R$ 3.000,00).”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010267-47.2014.8.26.0032 -Voto no 12060
4
pela portaria (fl. 05); boletins de ocorrência (fls. 06/07, 10/11, 13/14,
94/95 e 129/130); pelo laudo pericial do veículo (fls. 18/19); auto de
exibição e apreensão e entrega (fls. 12/15); auto de avaliação (fl. 147);
bem como pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Quanto a autoria, os PMs ouvidos narraram que
estava em patrulhamento pelo bairro quando
avistaram o acusado em uma motocicleta, decidindo
então
acompanhar
a
mesma,
pois
tinham
conhecimento das características de uma motocicleta
que havia sido furtada, a qual constatou ser a
motocicleta que estava em posse do acusado. O
acusado parou a motocicleta e, ao ver a viatura,
tentou se evadir do local sem a motocicleta, pulando
os muros. Ele é conhecido por autoridades policiais
pela prática de furtos (fls.38, 39 e 261 mídia),
sempre lembrando que 'a simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita' (...)
A vítima relatou que no dia dos fatos, a tarde, a sua
motocicleta não estava estacionada no mesmo lugar
em que a deixou pela manhã, pois na época do
ocorrido trabalhava em uma empresa de fábrica de
roupas. O veículo foi localizado 3 dias depois do
ocorrido, no bairro Porto Real. Um conhecido de
seu marido, que estava de plantão, localizou a
motocicleta. Disse, por fim, que foi informada que 2
rapazes estavam com a moto e a abandonaram; em
seguida o veículo foi localizado e devolvido (fls.262
mídia).
De sua vez, o acusado confessou os fatos, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010267-47.2014.8.26.0032 -Voto no 12060
5
que comprou a motocicleta no bairro Porto Real,
pelo valor de R$200,00, sem documentação.
Ressaltou que sabia que a referida motocicleta era
'roubada' (fls.335 mídia).”
Observo que o recorrente pleiteia tão somente a redução da pena
e a fixação de regime inicial mais brando, motivo pelo qual passo à
análise da pena imposta.
As penas comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, perfazendo 01
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Já na segunda etapa do cálculo, correto o reconhecimento da
confissão espontânea. O acusado admitiu ter adquirido a motocicleta que
sabia ser produto de roubo. Contudo, tendo em vista que o acusado
possui duas condenações aptas a caracterizarem reincidência, compenso
proporcionalmente esta agravante com a atenuante da confissão
espontânea, de modo que majoro a sanção na fração de 1/6 (um sexto),
perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa, de valor mínimo unitário, tornando-se definitiva
eis que ausentes outras causas modificadoras.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
considerando a dupla reincidência do acusado pela prática de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010267-47.2014.8.26.0032 -Voto no 12060
6
patrimoniais,
a
manutenção
do
regime
semiaberto
mostra-se
imprescindível à adequada repressão ao comportamento criminoso e,
notadamente, para a concretização da prevenção geral e especial.
Acresça-se o enunciado da Súmula 269 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direitos, nos termos do § 3.o do art. 44 do Código Penal, sem
insurgência do Ministério Público, consistentes em prestação pecuniária,
qual seja entrega mensal de 01 (uma) cesta básica de alimento a entidade
assistencial determinada pelo Juízo da Execução, durante os primeiros
06 (seis) meses da pena, além de prestação de serviços à comunidade, a
ser fixada pelo Juízo da Execução e, assim, ficam mantidas.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Evandro Moreira da Silva para reduzir sua pena imposta
para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, em caso de reconversão, além pagamento de 11 (onze)
dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, mantida a substituição da
pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade, nos termos fixados na r. sentença de valor
mínimo unitário.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator